Tribunal: STF
Processo: RE 106892
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Falta de explícito
prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 3. Necessidade de reexame de
prova. Invocação da Súmula 279. 4. Ofensa reflexa. Controvérsia
decidida com base em lei local. Súmula 280. 5. Recurso inadmitido.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.